Tribunal: TJDFT
Processo: 0752098-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0752098-46.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: RAMON OLIVEIRA CAMPANATE PACIENTE: ARLISON ANDRIL DE MORAIS PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ARLISON ANDRIL DE MORAIS PEREIRA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu que paciente participe da Sessão Plenária de forma virtual. Paciente incurso, em tese, no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), na forma do artigo 69 também do Código Penal (processo referência n. 0005714-05.2010.8.07.0006). Afirmou a douta Defesa Técnica (Dr. Ramon Oliveira Campanate) que a Sessão Plenária havia sido designada para o dia 24-agosto-2023 e a eminente autoridade judiciária havia autorizado que o paciente participasse por videoconferência. Não obstante, por um problema de saúde, o defensor constituído pelo réu requereu a redesignação do ato, o que foi deferido pela eminente autoridade judiciária que, no entanto, no mesmo ato, revogou a possibilidade de participação do pronunciado por videoconferência e passou a exigir sua participação presencial, em data a ser designada. Argumentou a Defesa que pugnou pela reconsideração, pois o paciente reside na cidade de Cajamar/SP, distante cerca de 1.000Km do local do júri e se encontra desempregado, o que prejudica sua disponibilidade para gastos com deslocamento, hospedagem e outras despesas decorrentes de uma viagem deste porte. Porém, não houve reconsideração nem apresentação de razões plausíveis ou alterações do quadro fático que justificasse a revogação da permissão de outrora. Salientou que no Tribunal do Júri a ampla defesa situa-se em um patamar ainda mais alto, que é a plenitude de defesa, nos moldes do art. 5o, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal, e o indeferimento da participação remota do paciente inviabiliza que acompanhe seu próprio julgamento e exerça a autodefesa. Alegou que a decisão combatida é arbitrária e parece penalizar o acusado diante de um problema de saúde que acometeu o advogado que o patrocina. Elucidou que o abalo de saúde sofrido pelo patrono prejudicou o exercício de seu ofício, pois ficou mais de três dias sem voz, de maneira que mesmo que estivesse em Plenário não conseguiria exercer a defesa do paciente. Enfatizou não se tratar de chicana processual ou estratagema antiético, mas sim de ter sido surpreendido com um mal de saúde repentino. Acrescentou que as circunstâncias fáticas ao tempo da decisão que deferiu a medida são as mesmas atuais, quando houve a negativa do pedido. Pontuou que certamente o juízo dispõe de meios (equipamentos) próprios para esse fim, assim como tem conhecimento e familiaridade com o procedimento de participação em júri por videoconferência. Frisou que o artigo 185, § 2o, II, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de realização de interrogatório do réu por videoconferência, em casos excepcionais. Concluiu que a medida pleiteada é de simples implementação, ao passo que a negativa ao pedido gera grave nulidade por cerceamento de defesa, com prejuízos extremamente graves ao réu. Requereu, liminarmente, a suspensão do processo no 0005714-05.2010.8.07.0006, até o julgamento do mérito do presente “habeas corpus”. No mérito, pugnou pela concessão do direito do paciente de participar da Sessão Plenária de forma remota, podendo exercer seu direito de autodefesa e acompanhar o julgamento, nos moldes do art. 185, §2o, inciso II, do Código de Processo Penal. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. Denota-se que, em 15-maio-2023, a eminente magistrada do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF Iracema Canabrava Rodrigues Botelho determinou a designação de data para a realização de sessão plenária de julgamento, pelo Conselho de Sentença e decidiu que: “Tendo em vista que o pronunciado reside em outra unidade da Federação, defiro o pedido de participação do acusado na sessão plenária, por videoconferência.” (ID 54206225). Em 24-agosto-2023, a mesma eminente Magistrada acolheu o pedido da Defesa técnica e cancelou a Sessão Plenária que estava designada para o dia imediatamente seguinte (em 25-agosto-2023). Na oportunidade, revogou a determinação de participação do acusado por videoconferência e determinou seu comparecimento pessoal, em data a ser designada, nos seguintes termos (ID 54206223): Vistos, etc. Trata-se de pedido de adiamento da Sessão Plenária designada para amanhã, 24/08/2023. Considerando o atestado médico juntado (ID 169606544), que subsidia o motivo da ausência do causídico e o fato de ser o único advogado habilitado nos autos, defiro o pedido e determino o cancelamento da Sessão Plenária. Providencie, a Secretaria, as providências necessárias para dispensa do Corpo de Jurados, testemunhas, escoltas, Policiais Judiciais, Servidores destacados para o ato, Policiais Militares, Servidores do Serviço Médico, terceirizados, etc. Ainda, adotem-se as medidas visando ao cancelamento do pedido de refeições, com urgência, de modo a minimizar os prejuízos decorrentes do cancelamento. Em consequência, revogo a determinação de participação do acusado por videoconferência (ID 158611077), devendo o acusado comparecer neste Juízo, presencialmente, em data a ser posteriormente designada para nova Sessão Plenária. Promova, a Secretaria, a intimação do i. advogado, dando conta desta decisão. Desde já, autorizo a expedição de Carta Precatória. Publique-se. (grifo nosso). A Defesa formulou pedido de reconsideração (ID 54206227) e acostou o termo de rescisão de contrato de trabalho, no município de Cajamar/SP, com data de afastamento em 21-setembro-2023 (ID 54206228). Em 23-outubro-2023, a eminente magistrada indeferiu o pedido de reconsideração. Asseverou que a Sessão Plenária com participação do réu, de forma virtual, fica sujeita a diversas intempéries que podem inviabilizar ou prejudicar o julgamento pelos Jurados, em prejuízo ao próprio acusado. Acrescentou que a nova data foi estabelecida com quase 4 (quatro) meses de antecedência, de maneira que o réu pode se planejar adequadamente para viabilizar seu comparecimento, se assim desejar (ID 54206229): Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 169612935, que deferiu pedido da defesa de adiamento da Sessão Plenária, designada para o dia 25/08/2023, e determinou a participação do réu de forma presencial, à Sessão Plenária redesignada. Ouvido, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido defensivo. É o breve relatório. Decido. A participação do réu nas Sessões Plenárias, de forma virtual, suscetibiliza o ato às intempéries de toda sorte, que podem inviabilizar ou prejudicar a realização do julgamento pelos jurados, especialmente, com prejuízo ao acusado. A nova data foi estabelecida com quase 4 (quatro) meses de antecedência, permitindo o planejamento prévio, a fim de viabilizar o seu comparecimento, se assim desejar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa e mantenho a decisão anteriormente proferida. A nova Sessão Plenária está designada para o dia 14-dezembro-2023, às 10h00 e o paciente já está devidamente intimado, conforme ID 54206230. Pois bem. Não há falar em suspensão liminar da Sessão Plenária se o direito almejado pelo paciente, que é participar do ato de forma remota, por videoconferência, pode lhe ser prontamente garantido pela concessão de medida liminar neste sentido. Com efeito, afiguram-se presentes os requisitos para a liminar. O fumus bonis iuris decorre da garantia constitucional à plenitude de defesa no âmbito do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal), bem como da permissão contida no Código de Processo Penal de realização de interrogatório por videoconferência (artigo 185, §2o, II, do Código de Processo Penal). Saliente-se que até nas hipóteses de réu foragido (que não é o caso) o Supremo Tribunal Federal tem admitido o interrogatório por videoconferência, consoante decisão monocrática do eminente Ministro Edson Fachin no HC 214916 MC/SP, de 2-maio-2022: É o relatório. Decido. 2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece acolhida. Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, depreendo, no presente momento, a existência de plausibilidade nas alegações do impetrante e de risco ao exercício do direito de defesa da paciente, tendo em conta que o Juízo da causa, sem motivação idônea, indeferiu a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento virtual que ocorrerá dia 03.05.2022. Vejamos os fundamentos da decisão (eDOC 2, p. 17/20): (...) Observo, prima facie, que o fato de o paciente não se apresentar à Justiça não implica renúncia tácita ao direito de participar da audiência virtual. Em verdade, a relação de causa e efeito estabelecida pela autoridade coatora (foragido, logo impedido de participar dos atos instrutórios) não está prevista em lei. Ainda que estivesse, a meu ver, não se coadunaria com o sistema constitucional vigente, segundo o qual processo penal deve ser instrumento a serviço da máxima eficácia das garantias constitucionais (LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 17a ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 65), mormente do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV). Não bastasse, entendo ser descabida a presunção de renúncia ao direito de participar da audiência quando há pedido expresso da defesa em sentido contrário. Ora, fosse a audiência presencial, teria o acusado o direito de comparecer espontaneamente ao ato. Da mesma forma, o comparecimento à audiência virtual deve ser facultado ao acusado, a fim de que possa acompanhar a produção da prova oral e exercer sua autodefesa. Corroborando esse entendimento, cito trecho de voto percuciente da Ministra Rosa Weber (HC 116.985/PE, Primeira Turma, DJe 10.04.2014): Não se pode olvidar que o contraditório e a ampla defesa são princípios cardeais da persecução penal, consectários lógicos do due process of law. E o devido processo legal é processo pautado no contraditório e na ampla defesa, no intuito de garantir aos acusados em geral o direito não só de participar do feito, mas também de fazê-lo de forma efetiva, com o poder de influenciar na formação da convicção do magistrado. Essencial à validade do processo penal, portanto, oportunizar defesa mediante citação, contraditório, direito de produção de provas e direito de confrontar as provas da Acusação. Pessoa alguma poderá ser prejudicada em seus próprios interesses sem a efetiva celebração de um processo justo (Giulio Ubertis. Principi di procedura penale europea: le regole del giusto processo. Milano: Raffaello Cortina, 2000. p. 7-8). Sendo assim, em juízo de sumária cognição, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defiro o pedido de medida liminar para determinar ao Juízo da causa que autorize a participação do paciente na audiência de instrução virtual agendada para 03.05.2022. Comunique-se com urgência. Registre-se que há viabilidade tecnológica já implementada no âmbito deste Tribunal de Justiça para tanto. O periculum in mora evidencia-se pela proximidade da Sessão Plenária, designada para a data próxima de 14-dezembro-2023. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para que seja garantido ao paciente ARLISON ANDRIL DE MORAIS PEREIRA e à sua Defesa Técnica a participação remota, por videoconferência, na Sessão Plenária designada para o dia 14-dezembro-2023, às 10h00. 2. Dispenso informações, encaminhe-se COM URGÊNCIA ao douto Juízo cópia da petição inicial do “habeas corpus” e desta decisão para que adote as providências necessárias à participação do paciente e sua Defesa técnica, nos moldes da liminar deferida. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de dezembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator